Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721778-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA DA COSTA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 foi ajuizada em data anterior a extinção da Fundação Educacional, nos anos 2000, exclusivamente contra o Distrito Federal, alcançando somente as parcelas do benefício alimentação entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante disposto no título judicial. 1.1 Neste contexto, resta evidente que o agravado, então vinculado à extinta Fundação Educacional, não foi alcançado pelo título executivo constituído, por não possuir vínculo empregatício com o Distrito Federal à época da constituição do título. 2. O título executivo resultante dessa ação coletiva não é extensível aos servidores de Fundação extinta após o seu ajuizamento, mesmo que tenham sido incorporados ao Distrito Federal em momento posterior, como consequência da extinção. Não há legitimada ativa. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem resolução do mérito. (Acórdão 1665822, 07379194420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023.) 3. Tendo em vista o Princípio da Unicidade Sindical, tratando-se de servidor pertencente a outra base sindical não é possível se beneficiar de decisões obtidas pelo Sindireta/DF em favor dos seus filiados. 4. Recurso conhecido e provido. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 10, 17, 139, inciso IX, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Afirma que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Assevera que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 8o, inciso II, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a suspensão do presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, por decisão proferida em 18/12/2023, pela Câmara de Uniformização do TJDFT. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 10, 17, 139, inciso IX, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao recurso extraordinário, no tocante à indicada afronta aos artigos 8o, inciso II, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o requerimento formulado, porquanto a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido: “É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (AgInt no REsp n. 2.074.937/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024